Tribunal: TJPA
Processo: 0001079-34.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001079-34.2012.8.14.0032

APELANTE: AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA ADEPARA MONTE ALEGRE

APELADO: SANDRO A B CORREA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. HOMORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. INVERSÃO EM FAVOR DO EMBARGANTE, MANTIDO O PARÂMETRO ESTABELCIDO NO 1.º GRAU. In casu restou caracterizada a omissão existente no acórdão embargado, pois inobstante a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido da inicial, foi omitida a fixação da inversão do ônus da sucumbência, ensejando a necessidade de pronunciamento sobre a matéria. Embargos conhecidos e providos, para sanar a omissão, invertendo os honorários de sucumbência em favor da embargante, mas mantido o patamar estabelecido no 1.º grau.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margüi Gaspar Bittencourt, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.06.2023 até 26.06.2023.

Belém/PA, assinatura da hora e data constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA DE MONTE ALEGRE
contra o acórdão proferido nos autos de
APELAÇÃO interposta desfavor de
SANDRO A B CORRÊA – ME, que deu provimento a insurgência recursal, para

reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial.

Afirma que há omissão em relação ao arbitramento de honorários em favor do embargante, tendo em vista a improcedência do pedido formulado na ação., face a ausência da apelada.

Requer assim seja corrigido o erro material ou incorreção ou contradição, com efeito modificativo, para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência em favor do Estado do Pará.

Consta dos autos que apesar de regularmente intimado o embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve relatório com pedido de pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Analisando a matéria, entendo que assiste razão ao embargante, pois apesar do acórdão ter reformulado a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedente o pedido da inicial, deixou se manifestar sobre a inversão dos honorários de sucumbência, face o êxito obtido no recurso.

Neste diapasão, suprindo a omissão existente, fixo que os honorários de sucumbência devem ser invertidos para que sejam arcados pela parte vencida no processo, no caso a empresa apelada, assim como mantenho o mesmo fixado pelo Juízo de 1.º grau.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para sanar a omissão existente, na forma do art. 1.022 do CPC, e, apreciando a matéria, consignando que a condenação em honorários de sucumbência é favorável a embargante/apelante no mesmo patamar estabelecido pelo 1.º grau, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 30/08/2023